Tribunal: TJSP
Processo: 2277399-19.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Hugo Amorim Cortês em favor de Sonia Aparecida Lopes Ramalho, visando à suspensão do processo por alegada decadência do prazo para representação e oferecimento da queixa-crime. A querelante teria tomado conhecimento dos fatos em 22 de fevereiro de 2024,

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECADÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas Corpus impetrado por Hugo Amorim Cortês em favor de Sonia Aparecida Lopes Ramalho, visando à suspensão do processo por alegada decadência do prazo para representação e oferecimento da queixa-crime. A querelante teria tomado conhecimento dos fatos em 22 de fevereiro de 2024, mas a queixa-crime foi protocolada em 30 de setembro de 2024.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) determinar se houve decadência do direito de representação da querelante e (ii) avaliar se há justa causa para o trancamento da ação penal.
III. Razões de Decidir
3. A controvérsia sobre a data de ciência inequívoca dos fatos pela querelante demanda exame aprofundado do conjunto probatório, inviável na via do habeas corpus.
4. O juízo de origem considerou plausível a interpretação de que a ciência inequívoca ocorreu em data posterior à alegada pela defesa, não havendo manifesta ilegalidade na decisão.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A análise da decadência do direito de representação exige exame probatório aprofundado, inadequado ao habeas corpus. 2. A decisão de origem está fundamentada e não apresenta ilegalidade manifesta.